Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705140-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DIAS, KARINE DE FIGUEIREDO SILVA DIAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por André Luiz Dias e Karine de Figueiredo Silva Dias em face da r. decisão (ID 52747639) que, na Ação Revisional proposta em desfavor da Associação de Poupança e Empréstimo – POUPEX, saneou o feito e determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença. Em consulta aos autos principais (processo 0703884-03.2019.8.07.0020), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando procedente, em parte, o pedido autoral (ID 58443296 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator